Tribunal: TJDFT
Processo: 0712640-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. UTILIZAÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV) FALSIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DO POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Impossível reconhecer o desconhecimento da falsidade do documento apresentado à autoridade policial por parte do réu, porquanto a Defesa não trouxe aos autos qualquer elemento a comprovar a versão do acusado.
2. Diante da utilização de documento falso se justifica a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o fato alegado, qual seja, o desconhecimento da sua falsidade, o que não ocorreu nos autos, ex vi do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 304 c/c o artigo 297, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados na razão mínima legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.